Tribunal: TRF3
Processo: 5003103-74.2024.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
283/549)

5003103-74.2024.4.03.6108

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003103-74.2024.4.03.6108

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DOMINGOS BARRETO SANTIAGO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO FALICO DA COSTA - SP336741-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA DE SOUZA - SP322871-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA CÔMPUTO NA CARÊNCIA. CARÁTER CONSTITUTIVO DA COMPLEMENTAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APENAS APÓS O PAGAMENTO COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, com fixação da data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (24/05/2021) e pagamento das parcelas vencidas. A autarquia sustenta que parte das contribuições recolhidas pelo autor, na condição de contribuinte individual, foi realizada em valor inferior ao salário-mínimo e somente foi posteriormente complementada, razão pela qual requer a fixação da DIB em momento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da aposentadoria por idade urbana devem ser fixados na data do requerimento administrativo ou apenas a partir da data em que ocorreu a complementação das contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo, quando então restou preenchido o requisito de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por idade exige o preenchimento cumulativo do requisito etário e da carência mínima de contribuições, nos termos do art. 48 da Lei no 8.213/1991.

Contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo não podem ser computadas para fins de tempo de contribuição ou carência enquanto não houver a devida complementação, conforme art. 195, §14, da Constituição Federal e arts. 5o da Lei no 10.666/2003 e 21, §2o, da Lei no 8.212/1991.

A complementação das contribuições possui natureza constitutiva, de modo que o direito ao aproveitamento dessas competências somente se aperfeiçoa com o efetivo pagamento da diferença.

No caso concreto, parte das contribuições vertidas pelo autor nas competências de 08/2018, 01/2020 e 01/2021 foi recolhida em valor inferior ao mínimo legal, impossibilitando seu cômputo para carência na data do requerimento administrativo.

A regularização das contribuições ocorreu apenas em 10/01/2023, mediante pagamento complementar, momento em que se tornou possível considerar tais competências para o cômputo da carência.

Apenas após essa complementação o segurado passou a preencher simultaneamente os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por idade urbana, razão pela qual os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir dessa data.

A autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 constitui procedimento administrativo e não condiciona a concessão judicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo somente podem ser computadas para fins de carência após a efetiva complementação dos valores devidos.

A complementação das contribuições possui caráter constitutivo, razão pela qual o cumprimento do requisito de carência somente se aperfeiçoa na data do pagamento complementar.

Na hipótese de complementação posterior de contribuições recolhidas a menor, a data de início do benefício e os efeitos financeiros da aposentadoria por idade devem ser fixados no momento em que implementados todos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §14; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, II, 48 e 142; Lei no 10.666/2003, arts. 3o, §1o, e 5o; Lei no 8.212/1991, art. 21, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.03.2014, DJe 02.04.2014; TNU, Tema no 359.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003103-74.2024.4.03.6108

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO FALICO DA COSTA - SP336741-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA DE SOUZA - SP322871-A

APELADO: DOMINGOS BARRETO SANTIAGO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por idade urbana, desde a data do requerimento administrativo (24/05/2021), mediante a verificação do preenchimento dos requisitos legais relativos à idade mínima e ao tempo de contribuição necessários ao deferimento do benefício.

A r. sentença julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, a fim de concedeu-lhe o benefício de aposentadoria por idade urbana desde a DER (24/05/2021), com o pagamento das respectivas parcelas atrasadas (ID 332327250).

Apelação do INSS, na qual sustenta que a DIB deve ser fixada na data de sua efetiva citação (11/01/2025), visto que as complementações dos recolhimentos efetuados a menor foram realizadas posteriormente à DER (24/05/2021). Aduz, ainda, que as contribuições vertidas a menor foram pagas, na qualidade de contribuinte individual, de forma extemporânea, quando já havia perdido a qualidade de segurado. Ademais, defende ser necessário firmar autodeclaração nos termos da Portaria INSS 450/2020. Diante disso, requer a improcedência do pedido inicial formulado pela parte autora. Subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença para que a data de início do benefício, bem como os respectivos efeitos financeiros, sejam fixados na data da citação (ID 332327253).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A parte autora postula a concessão de aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, que estabelece:

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher."

Para a concessão de aposentadoria por idade, é necessário atingir a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, além de ter realizado o número mínimo de contribuições previdenciárias para cumprir o requisito da carência.

Com a entrada em vigor da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a manutenção da qualidade de segurado deixou de ser obrigatória para a concessão da aposentadoria por idade, desde que o segurado tenha as contribuições necessárias para cumprir a carência na data de solicitação do benefício (art. 3o, § 1o).

Embora essa lei determine que o número de contribuições mínimas deve ser verificado na data do pedido administrativo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a carência deve considerar a data em que o segurado atendeu aos requisitos para a concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PREENCHIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 142 DA LEI DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo a parte recorrente sido filiada ao sistema antes da edição da Lei 8.213/1991, a ela deve ser aplicada, para fins de cômputo de carência necessária à concessão da aposentadoria por idade, a regra de transição disposta no art. 142 da Lei de Benefícios.

2. Deve beneficiar-se da regra de transição o segurado que estava vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, mas que, por ocasião da nova Lei não mantivesse a qualidade de segurado, desde que retorne ao sistema.

3. A implementação dos requisitos para a aposentadoria por idade urbana pode dar-se em momentos diversos, sem simultaneidade. Mas, uma vez que o segurado atinja o limite de idade fixado, o prazo de carência está consolidado, não podendo mais ser alterado. A interpretação a ser dada ao art. 142 da referida Lei deve ser finalística, em conformidade com os seus objetivos, que estão voltados à proteção do segurado que se encontre no período de transição ali especificado, considerando o aumento da carência de 60 contribuições para 180 e que atinjam a idade nele fixada.

4. Com o advento da Lei 10.666/2003, que passou a disciplinar especificamente a questão da dissociação dos requisitos para obtenção do benefício, a nova sistemática não faz distinção entre o tempo anterior e o posterior à perda da qualidade de segurado.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado, porque está em dissonância com a jurisprudência do STJ que admite a aplicação do art. 142 combinado com o § 1o do art. 3o da Lei 10.666/2003.

Observância do incidente de uniformização de jurisprudência, Pet 7.476/PR.

6. O segurado que não implementa a carência legalmente exigida quando atingido o requisito etário, pode cumpri-la posteriormente pelo mesmo número de contribuições previstas para essa data. Não haverá nesta hipótese um novo enquadramento na tabela contida no art. 142 da Lei 8.213/1991, como entendeu o Tribunal a quo.

7. Recurso especial conhecido e provido, determinando-se ao INSS que refaça a contagem da carência com base na data em que a segurada atingiu a idade mínima. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

(REsp n. 1.412.566/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

Para os segurados que estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, a carência deve seguir a tabela progressiva estabelecida no artigo 142 da Lei Federal no 8.213/91.

Já para aqueles que começaram a contribuir após a promulgação da Lei de Benefícios ou atingiram a idade mínima após 31/12/2010, a carência exigida será de 180 meses, conforme estipulado pelo artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/1991.

De outra parte, a Emenda Constitucional 103/2019 estabelece, no artigo 18, uma regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade para os segurados do RGPS que eram filiados até a data de sua implementação, 13/12/2019.

De acordo com o § 1o desse artigo, respeitando o direito adquirido, a idade mínima para as mulheres será aumentada em 6 (seis) meses a cada ano, com o primeiro aumento ocorrendo em janeiro de 2020, até atingir 62 (sessenta e dois) anos.

Em suma, atualmente vigora a seguinte regra geral para a concessão do benefício: para os homens, exige-se a idade mínima de 65 anos, cumulada com pelo menos 15 anos de contribuição; para as mulheres, a idade mínima é de 62 anos, igualmente acompanhada do requisito de 15 anos de contribuição.

A partir disso, transcrevo a r. sentença recorrida (ID 332327250):

“(...)

No caso vertente, e tomando por base, novamente, a versão atualizada do extrato CNIS anexado à presente sentença, verifica-se períodos em que houve recolhimentos previdenciários feitos no prazo legal estipulado ou fora dele, mas em interstícios nos quais o autor mantinha a qualidade de segurado, como também períodos de ausência total de recolhimentos, a ensejar a desvinculação total do segurado em relação ao RGPS (vide indicações feitas sob a rubrica PQS).

O quadro está assim delineado:

Histórico - CNIS,

CNIS Sequência 1 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de empregado/agente público, em decorrência de vínculo empregatício mantido com o Município de Cachoeira dos Índios - PA, entre 23 de março de 1983 a 30 de setembro de 1985.,

Ausência de recolhimentos previdenciários no período compreendido entre 1o de outubro de 1985 a 30 de junho de 1990, com decréscimo da qualidade de segurado (período computado como sendo de 12 meses - artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991) a partir do dia 16 de dezembro de 1986 (artigo 15, §4o da Lei no 8.213/1991).

PQS -16.12.86 a 30.06.1990,

CNIS Sequência 2 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de autônomo/contribuinte individual entre 1o de julho de 1990 a 31 de agosto de 1990.,

Ausência de recolhimentos previdenciários no período compreendido entre 1o de setembro de 1990 a 30 de junho de 2005, com decréscimo da qualidade de segurado (período computado como sendo de 12 meses - artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991) a partir do dia 16 de novembro de 1991 (artigo 15, §4o da Lei no 8.213/1991).

PQS - 16.11.1991 a 30.06.2005,

CNIS Sequência 3 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de empregado doméstico entre 1o de julho de 2005 a 31 de agosto de 2005.,

CNIS Sequências 4/5 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de contribuinte individual, entre 1o de setembro de 2005 a 31 de março de 2011.,

CNIS Sequência 6 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de contribuinte individual, entre 1o de maio de 2011 a 31 de março de 2012.,

Ausência de recolhimentos previdenciários no período compreendido entre 1o de abril de 2012 a 31 de julho de 2015, com decréscimo da qualidade de segurado (período computado como sendo de 12 meses - artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991) a partir do dia 16 de junho de 2013 (artigo 15, §4o da Lei no 8.213/1991).

PQS - 16.06.2013 a 31.07.2015,

CNIS Sequência 7 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de contribuinte individual, entre 1o de agosto de 2015 a 31 de março de 2021.,

Ausência de recolhimentos previdenciários no período compreendido entre 1o de abril de 2021 a 31 de maio de 2024, com decréscimo da qualidade de segurado (período computado como sendo de 12 meses - artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991) a partir do dia 16 de junho de 2022 (artigo 15, §4o da Lei no 8.213/1991).

PQS - 16.06.2022 a 31.05.2024,

CNIS Sequência 8 - Recolhimento de contribuições sociais previdenciárias ao RGPS, na condição jurídica de facultativo, entre 1o de junho de 2024 a 30 de novembro de 2024.,

A vista do contexto acima, como também do entendimento jurisprudencial prevalente sobre a matéria jurídica controvertida, a ocorrência de recolhimentos de contribuições previdenciárias, com e sem atraso, mas em períodos nos quais o autor detinha a qualidade de segurado, pode ser verificada nas seguintes competências:

Data Início, Data Fim, Tipo Filiado no Vínculo

23.03.1983, 30.09.1985, Empregado/Agente Público

01.07.1990, 31.08.1990, Autônomo/Contribuinte Individual

01.07.2005, 31.08.2005, Empregado Doméstico

01.09.2005, 31.03.2011, Contribuinte Individual

01.05.2011, 31.03.2012, Contribuinte Individual

01.08.2015, 31.03.2021, Contribuinte Individual

01.06.2024, 30.11.2024, Facultativo

Verifica-se, pois, que o total de meses atrelados a recolhimentos que podem ser computados como prazo de carência supera o limite legal exigido de 180 contribuições (artigo 25, inciso II, da Lei 8.213 de 1991), o que viabiliza a implantação da aposentadoria por idade.

Por fim, em relação ao pedido antecipatório, entendo configurados os requisitos necessários à sua concessão. A probabilidade do direito alegado decorre de toda a fundamentação acima exposta. Já o periculum in mora decorre da natureza alimentar do benefício pleiteado, necessário à subsistência do autor.

(...)”

O ponto controvertido nos presentes autos consiste em definir o momento a partir do qual devem ser fixados os efeitos financeiros do benefício.

A partir disso, faz-se necessário examinar se, na data do requerimento administrativo, a parte autora preenchia todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade urbana, especialmente no que se refere ao cumprimento do período mínimo de carência exigido pela legislação previdenciária.

Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que diversos recolhimentos efetuados pelo autor, na qualidade de contribuinte individual, especificamente nos períodos de 01/08/2018 a 31/08/2018, 01/01/2020 a 31/01/2020 e de 01/01/2021 a 31/01/2021, foram realizados em valores inferiores aos salários-mínimos vigentes à época.

Tal circunstância revela desconformidade com a exigência legal de observância do piso previdenciário, conforme previsto no art. 195, § 14, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019. Em razão disso, essas competências não poderiam ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência enquanto não houvesse a devida regularização dos valores recolhidos.

Com efeito, o cômputo de contribuições vertidas em montante inferior ao salário-mínimo somente é admitido quando promovida a respectiva complementação, nos termos do artigo 5o da Lei no 10.666/2003 e do artigo 21, § 2o, da Lei no 8.212/1991.

Ressalte-se que a adoção das providências necessárias para a regularização das contribuições incumbe à própria parte interessada, a quem compete promover a complementação dos valores recolhidos a menor, preferencialmente ainda na esfera administrativa, a fim de viabilizar o regular aproveitamento dos períodos contributivos para fins previdenciários.

No tocante às contribuições previdenciárias recolhidas em montante inferior ao mínimo legal, cumpre destacar a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do Tema no 359:

“No caso de não validação dos recolhimentos do segurado facultativo de baixa renda (art. 21, §2o, II, ‘b’, da Lei no 8.212/91), a complementação posterior das contribuições recolhidas a menor viabiliza a manutenção da qualidade de segurado e o cômputo da carência para fins de concessão do benefício por incapacidade, permitindo a fixação da data de início do benefício (DIB) em momento anterior ao pagamento do complemento, com efeitos financeiros desde a DIB.”

Desse modo, admite-se a possibilidade de complementação das contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo, a fim de que possam ser computadas para fins de carência. Ressalta-se, contudo, o caráter constitutivo da referida complementação, de modo que o direito ao aproveitamento das contribuições somente se aperfeiçoa com a efetivação do pagamento complementar.

Assim, as competências recolhidas a menor apenas podem ser consideradas como tempo de contribuição a partir da realização da complementação, não produzindo efeitos anteriormente a esse marco temporal.

Cumpre salientar, ainda, que o Tema no 359 da TNU trata especificamente da hipótese de segurado facultativo de baixa renda, razão pela qual não se aplica, de forma direta, ao caso dos autos, no qual a parte autora ostenta a condição de contribuinte individual.

Nesse contexto, constata-se que, na data do requerimento administrativo (24/05/2021), a parte autora não fazia jus ao benefício de aposentadoria por idade urbana, uma vez que não havia implementado o requisito correspondente à carência mínima exigida de 180 contribuições.

Isso porque os recolhimentos efetuados em valores inferiores ao salário-mínimo vigente à época não poderiam ser considerados para fins de contagem do período contributivo, diante da ausência de complementação dos valores devidos até aquele momento. Assim, na data da DER, inexistia o preenchimento integral dos requisitos legais necessários à concessão da benesse previdenciária.

Salienta-se que o autor promoveu, posteriormente, a regularização das contribuições em questão, efetuando a devida complementação dos valores em 10/01/2023, conforme comprovado pela guia de recolhimento da Previdência Social (GPS) juntada aos autos (ID 332327080).

Nesse sentido, a partir da efetivação desse pagamento, restou sanada a irregularidade relativa às contribuições anteriormente recolhidas a menor, possibilitando o cômputo dos respectivos períodos para fins de tempo de contribuição e carência.

Dessa forma, somente com a realização do pagamento da complementação é que se tornou possível reconhecer o efetivo cumprimento do requisito da carência, condição indispensável para a concessão da aposentadoria por idade urbana.

Por conseguinte, conclui-se que a parte autora passou a fazer jus ao benefício apenas a partir de 10/01/2023, data em que implementados todos os requisitos legais exigidos, não sendo possível a fixação da DIB na data do requerimento administrativo, quando ainda não estavam satisfeitas as condições necessárias à concessão do benefício.

Assim, somente em 11/01/2023, data subsequente à efetivação da complementação das contribuições anteriormente recolhidas em valor inferior ao mínimo legal, a parte autora passou a preencher os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por idade previsto no art. 48, caput, da Lei no 8.213/1991. Afinal, a partir de então, restaram satisfeitas tanto a exigência etária quanto o período mínimo de carência estabelecido pela legislação previdenciária.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

A autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450 diz respeito a procedimento na esfera administrativa e, por conseguinte, não tem o condão de condicionar a concessão judicial de benefício.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência do E. STJ já pacificou entendimento quanto aos óbices legais à majoração de honorários em sede recursal em caso de provimento parcial do recurso, conforme tese fixada no Tema n. 1059, in verbis:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.865.553/PR, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.)

Desse modo, tem-se que a alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

Por tal motivo, descabida a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, para fixar a data de início do benefício, bem como os respectivos efeitos financeiros, em 10/01/2023, data em que restaram implementados todos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade urbana.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA CÔMPUTO NA CARÊNCIA. CARÁTER CONSTITUTIVO DA COMPLEMENTAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APENAS APÓS O PAGAMENTO COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, com fixação da data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (24/05/2021) e pagamento das parcelas vencidas. A autarquia sustenta que parte das contribuições recolhidas pelo autor, na condição de contribuinte individual, foi realizada em valor inferior ao salário-mínimo e somente foi posteriormente complementada, razão pela qual requer a fixação da DIB em momento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da aposentadoria por idade urbana devem ser fixados na data do requerimento administrativo ou apenas a partir da data em que ocorreu a complementação das contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo, quando então restou preenchido o requisito de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por idade exige o preenchimento cumulativo do requisito etário e da carência mínima de contribuições, nos termos do art. 48 da Lei no 8.213/1991.

Contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo não podem ser computadas para fins de tempo de contribuição ou carência enquanto não houver a devida complementação, conforme art. 195, §14, da Constituição Federal e arts. 5o da Lei no 10.666/2003 e 21, §2o, da Lei no 8.212/1991.

A complementação das contribuições possui natureza constitutiva, de modo que o direito ao aproveitamento dessas competências somente se aperfeiçoa com o efetivo pagamento da diferença.

No caso concreto, parte das contribuições vertidas pelo autor nas competências de 08/2018, 01/2020 e 01/2021 foi recolhida em valor inferior ao mínimo legal, impossibilitando seu cômputo para carência na data do requerimento administrativo.

A regularização das contribuições ocorreu apenas em 10/01/2023, mediante pagamento complementar, momento em que se tornou possível considerar tais competências para o cômputo da carência.

Apenas após essa complementação o segurado passou a preencher simultaneamente os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por idade urbana, razão pela qual os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir dessa data.

A autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 constitui procedimento administrativo e não condiciona a concessão judicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo somente podem ser computadas para fins de carência após a efetiva complementação dos valores devidos.

A complementação das contribuições possui caráter constitutivo, razão pela qual o cumprimento do requisito de carência somente se aperfeiçoa na data do pagamento complementar.

Na hipótese de complementação posterior de contribuições recolhidas a menor, a data de início do benefício e os efeitos financeiros da aposentadoria por idade devem ser fixados no momento em que implementados todos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §14; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, II, 48 e 142; Lei no 10.666/2003, arts. 3o, §1o, e 5o; Lei no 8.212/1991, art. 21, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.03.2014, DJe 02.04.2014; TNU, Tema no 359.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão